Tribunal: TJDFT
Processo: 0717297-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717297-67.2024.8.07.0001 DESPACHO Retire-se de pauta. Ao apelado para se manifestar sobre a petição de id 71589460. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 14/05/2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR